Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730437-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELANTE: ANDRE DE MOURA NEVES, HENRIQUE DE MOURA NEVES, LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA, MARCELA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES D E C I S Ã O De acordo com documentos juntados no ID 49391162, os presentes autos retornaram à Terceira Turma Cível em razão de pedido de informações sobre o cumprimento da determinação de penhora no rosto dos autos, constante da carta precatória ID 38028250, expedida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro, e juntada nos autos da apelação cível em 09/08/2022. A secretaria da 3a Turma Cível suscitou dúvida ao e. Relator à época, o Exmo. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, sobre a ausência de informação quanto ao valor a ser penhorado, ID 38030249, oportunidade em que determinou a expedição de ofício a fim de que o Juízo deprecante informasse o valor atualizado do débito a ser penhorado e para que juntasse os documentos considerados essenciais para perfeita consecução da medida, conforme r. despacho ID 38278016. Expedido ofício, ID 38292036, foram prestadas informações pelo d. Juízo deprecante, conforme documentos juntados a partir do ID 41548607. Na oportunidade, os autos foram conclusos ao Excelentíssimo Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, que determinou a redistribuição dos autos, ID 41560652. Em cumprimento a referida determinação, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em 24/11/2022, oportunidade em que foi determinado que o Distrito Federal se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento dos embargos de declaração, conforme r. despacho ID 42322509. Após manifestação do embargante, ID 42425562, a r. decisão ID 42583071 homologou a desistência do recurso e, decorrido o prazo, houve certificação de trânsito e baixa à origem. Entre a determinação de redistribuição do recurso e a baixa dos autos ao primeiro grau, a Secretaria da 3a Turma Cível, por equívoco, não constatou a existência da determinação de penhora no rosto dos autos, deixando de proceder a devida anotação da constrição. Considerando que houve expedição de alvará judicial em 21/10/2019, ID 17079429, aditado em 03/03/2020, ou seja, antes da determinação de penhora no rosto dos autos; que a apelação cível interposta pelo Distrito Federal, recebida em seu duplo efeito, teve como objeto a reforma da sentença quanto à parte que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova de quitação do ITCD (ou ato de isenção sobre os bens transmitidos); que a apelação foi improvida, nos termos do v. acórdão ID 22298156; que o Distrito Federal requereu a desistência dos embargos de declaração em razão de inexistência de débitos; e que o imóvel partilhado está situado na cidade do Rio de Janeiro, conforme indicação ID 17079405, pg. 11, da petição inicial; a Secretaria da 3a Turma Cível retornou os autos à conclusão desta Relatoria para determinar como proceder em relação à penhora no rosto dos autos, objeto da carta precatória ID 38028250. DECIDO. A norma do art. 642, caput, do CPC, faculta a constrição (penhora) até o momento da partilha, exclusivamente para o caso de habilitação de credores do espólio, circunstância fática diversa da verificada na espécie. Assim, a homologação da partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do inventário promova a constrição determinada por outro juízo, por se tratar de dívida particular de um dos herdeiros, o que afasta a incidência da norma acima citada. Desta forma, não havendo maiores informações acerca da titularidade do imóvel objeto do inventário, especificamente após a homologação da partilha, mister que se realize a constrição, conforme o requerido. Proceda-se à penhora dos direitos hereditários de HENRIQUE MOURA DAS NEVES no rosto dos presentes autos, processo n. 0730437-18.2017.8.07.0001, conforme requerido pelo Juízo da 2a Vara de Família da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que surta os seus jurídicos efeitos. Oficie-se ao Juízo deprecante informando o teor da presente decisão. Após, promova-se a baixa à Vara de origem. Brasília, 23 de agosto de 2023 09:32:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador